Tribunal: CARF
Processo: 10725.720505/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.720505/2012-14 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de setembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RENATO RABELO AMOY Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora EMAC Empresa Agrícola Central Ltda., para que: (i) se manifeste sobre as
informações lançadas na DIRF original entregue em 15/02/2008 às 14:43, com especial destaque
para a divergência em relação aos valores lançados no comprovante de rendimentos fornecido ao
contribuinte e confirmado pela declaração por ela emitida (fls. 14), atestando a existência de erro
na DIRF transmitida (ii) apurado, de fato, a existência do noticiado erro, promova a retificação
da DIRF de forma a contemplar corretamente os rendimentos efetivamente pagos no ano-
calendário de 2007.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/41):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário 2007,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 12/03/2012, de fls. 06/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720505/2012-14
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720505/2012-14

Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
119.069,53
2) Omissão de Rendimentos Apurada
39.272,04
3) Total das Deduções Declaradas
34.560,68
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
3.522,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
120.258,89
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
26.768,87
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
11.168,23
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
3.088,80
14) Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
12.411,84
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
5.669,38
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
6.742,46
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
39.272,04
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 39.272,04, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.088,80.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
02.907.458/0001-54 –
EMAC EMPRESA
AGRÍCOLA
CENTRAL LTDA.
(ATIVA)

472.258.157-68
47.320,49
8.048,45
39.272,04
3.353,61
264,81
3.088,80
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no. 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no
3.000/99 - RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/05, alegando, em síntese,
que:
- Reafirma que o total de rendimentos recebidos da pessoa jurídica EMAC Empresa
Agrícola Central Ltda., CNPJ 02.907.458/0001-54, conforme informado na
DIRPF/2008, é de R$ 8.048,45, com IRRF de R$ 264,81, conforme comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora;
- Ocorreu erro no preenchimento na DIRF da fonte pagadora, erro reconhecido
pela própria empresa, tendo sido solicitadas providências para sua retificação;
- Anexa documentos, requer sejam determinadas diligências junto à fonte pagadora e
solicita revisão da notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância, manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720505/2012-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o contribuinte declarou apenas parte dos rendimentos recebidos da fonte
pagadora contestada, restou caracterizada a omissão de rendimentos lançada.
Cientificado da decisão, em 08/12/2014 (fls. 44/45), o contribuinte, em
22/12/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 47/54), repisando as alegações da peça e trazendo
outros argumentos, questionando, preliminarmente, a regularidade das informações informadas
em DIRF pela fonte pagadora, a violação e cerceamento do direito constitucional da ampla
defesa e do devido processo legal e, no mérito, reportar-se e repisa as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que declarou os rendimentos recebidos em conformidade com o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, sendo certo que a DIRF se encontra
incorreta, conforme aliás reconhecido expressamente pela própria empresa, ao teor da declaração
já acostada aos autos. Requer, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas, com a
apreciação das provas apresentadas, além de procedidas as diligências necessárias e, no mérito,
ultrapassadas estas, seja julgado improcedente o lançamento, reconstituindo-se a declaração de
ajuste anual regularmente apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 39.272,04 com IRRF de R$ 3.088,80, decorrente do procedimento
de revisão da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação ao rendimentos tidos por
omitidos, paira dúvida razoável sobre os valores informados na DIRF original entregue em
15/02/2008 – lançados como pagos no ano-calendário de 2007, no valor de R$ 47.320,49 com
IRRF de R$ 3.353,61 – sendo certo que o Recorrente refuta parcialmente tais registros,
alegando que não recebeu a totalidade dos valores informados, mas apenas e tão somente, o
valor de R$ 8.048,45 com IRRF de R$ 264,81, conforme registrado no informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora EMAC Empresa Agrícola Central Ltda., em 31/03/2008 (fls. 12), e
que lastreou o preenchimento da declaração de ajuste anual.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber se, de fato, o total
dos rendimentos efetivamente pagos pela EMAC Empresa Agrícola Central Ltda., no ano-
calendário de 2007, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que o Recorrente contesta a
correção e veracidade dos registros contidos na DIRF, questionando a idoneidade os informes
nela lançados, com especial destaque para a declaração emitida pela própria fonte pagadora
reconhecendo a incorreção dos registrados lançados na DIRF (fls. 14).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720505/2012-14

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora EMAC Empresa Agrícola Central Ltda., para que:
(i) se manifeste sobre as informações lançadas na DIRF original entregue em 15/02/2008 às
14:43, com especial destaque para a divergência em relação aos valores lançados no
comprovante de rendimentos fornecido ao contribuinte e confirmado pela declaração por ela
emitida (fls. 14), atestando a existência de erro na DIRF transmitida (ii) apurado, de fato, a
existência do noticiado erro, promova a retificação da DIRF de forma a contemplar corretamente
os rendimentos efetivamente pagos no ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original